Tribunal: TJMT
Processo: 1020837-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020837-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[KEILA BRITO GOMES - CPF: 013.536.695-05 (ADVOGADO), VILSON HELOM POIER - CPF: 650.646.151-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MADEIREIRA LIRIO DO VALE LTDA - CNPJ: 04.523.503/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR LEVI POIER - CPF: 589.429.049-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAAC CORSINO DE SOUZA - CPF: 338.829.368-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NASCIMENTO CORREA - CPF: 043.318.861-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO NUNES PEREIRA - CPF: 752.525.389-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMO JOSUE POIER - CPF: 562.043.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal destinada à cobrança de multa administrativa ambiental, no valor originário de R$ 98.748,41, inscrita na CDA n. 2017471301. O Recorrente alegou prescrição, nulidade da citação e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente; (
ii
) estabelecer se a citação por edital é nula; (
iii
) verificar se há excesso de execução, em especial quanto ao índice aplicado para correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da prescrição administrativa, ainda que de ordem pública, demanda a juntada do processo administrativo, imprescindível para a verificação das datas dos atos que resultaram na aplicação da multa, o que não ocorreu.

4. A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal por oficial de justiça, conforme art. 8º da Lei n. 6.830/1980 e Súmula 414 do STJ, não sendo obrigatórias diligências adicionais de localização.

5. A responsabilidade pela atualização cadastral perante a Administração Pública é do contribuinte, não podendo a omissão ser utilizada para invalidar ato citatório regular.

6. Constatado excesso de execução pela ausência de indicação do índice de correção monetária utilizado na CDA, impondo-se a adequação do cálculo com a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A verificação da prescrição punitiva ou intercorrente em multa administrativa ambiental exige a juntada do processo administrativo.

É válida a citação por edital em execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal, sendo dispensadas diligências extraordinárias de localização.

A correção monetária das multas administrativas não tributárias deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 8º; CPC/2015, art. 256, § 3º; CC,
arts
. 389, 394, 395 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.104.900/ES, Primeira Seção, j. 25/03/2009; TJMT, N.U 1003866-08.2017.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/08/2023; TJMT, AI 1015482-17.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/07/2025; TJMT, N.U 1011331-50.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vilson
Helom

Poier
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1014106-43.2020.8.11.0041, rejeitou a exceção
de

pré
-executividade oposta por ele, determinando o prosseguimento da execução.

Esclarece o Recorrente que a decisão deve ser reformada, pois restaria comprovada a nulidade da citação por edital, a ocorrência de prescrição e o excesso de execução.

Aduz que a citação editalícia foi prematura, pois as tentativas de localização se deram em endereços equivocados, sem que o Juízo tenha requisitado informações aos cadastros públicos e concessionárias de serviço, conforme determina o art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

Sustenta que reside em Engenheiro Coelho/SP desde 2008, o que desqualificaria as tentativas de citação anteriores, todas direcionadas a endereços desatualizados.

Quanto à prescrição, assevera que tanto a pretensão punitiva quanto a intercorrente se consumaram no curso do processo administrativo ambiental, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e da tese firmada no Tema 9 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) deste Tribunal, apontando que o Auto de Infração data de 21/03/2007 e a constituição definitiva do crédito ocorreu apenas em 07/06/2016.

Por fim, argumenta haver excesso de execução, dado que os valores lançados seriam superiores aos legalmente devidos.

Pleiteia, ao final, o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

Contraminuta ofertada pela parte
recorri
da no id.
302726897.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, Vilson
Helom

Poier
insurge-se contra a decisão
prolatada
pelo Juízo de origem, que rejeitou a exceção de
pr
é
-e
xecutividade apresentada nos autos da Execução Fiscal.

Dos autos originários extrai-se que o procedimento executivo foi ajuizado pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Vilson
Helom

Poier
e outros, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 2017471301, no valor original de R$ 98.748,41 (noventa e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), decorrente de multa administrativa aplicada em razão de comércio de madeira sem autorização do órgão ambiental competente.

O Agravante apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando excesso de execução, nulidade da citação e ocorrência de prescrição, tanto da pretensão de execução da multa por infração ambiental quanto da prescrição intercorrente.

O Juízo primevo rejeitou as alegações e determinou o prosseguimento do feito executivo, conforme se infere da decisão de id. 195661270 dos autos originários.

Da decisão, Vilson
Helom

Poier
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a ocorrência de excesso de execução; (
ii
) a nulidade da citação; e (
iii
) a ocorrência de prescrição administrativa, em suas modalidades.

Inicialmente, faço constar que
a exceção de
pré
-executividade
se caracteriza
como um incidente processual de caráter excepcional e restrito, destinado a ser utilizado pelo executado em sede de defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de nulidade, que possam ser apreciadas de ofício pelo magistrado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.104.900/ES, consolidou o entendimento de que a
exc
eção de
pré
-executividade é admitida para alegações que envolvam a ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação, bem como nulidades evidentes do título executivo, tais como a ausência de constituição regular do crédito tributário. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de
pré
-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(STJ - REsp: 1104900 ES 2008/0274357-8, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/04/2009 RSSTJ vol. 36 p. 418).

Dessa forma, a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade limita-se às hipóteses em que a controvérsia envolve matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, especialmente quanto aos requisitos essenciais do título executivo, desde que tais questões possam ser verificadas por meio de prova pré-constituída, dispensando a dilação probatória.

Passo, portanto, à análise das teses recursais.

Da apreciação da tese de prescrição no processo
administrativo
.

Anoto, desde já, que a alegação não prospera.

O processo administrativo não foi juntado aos autos, inviabilizando a verificação de eventual prescrição. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da prescrição punitiva ou intercorrente exige a apresentação do procedimento administrativo, a fim de se apurar as datas dos atos que culminaram na aplicação da multa.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA –CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O crédito não tributário consistente em multa administrativa não está sujeito às disposições da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, a afastar o decreto de decadência com fundamento no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Incabível o exame da prescrição em grau de recurso, uma vez que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau e deve ser observado o contraditório. Recurso provido.” (TJMT. N.U 1000545-68.2019.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/06/2022,
DJe
06/07/2022)

2. Para a análise da prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é imprescindível a juntada do processo administrativo para que se possa verificar as respectivas datas dos atos que resultaram na aplicação da multa ambiental.

3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1003866-08.2017.8.11.0006, Relator Dr. Édson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, publicado no DJE 25/08/2023).

Da apreciação da tese de nulidade da citação.

Igualmente não assiste razão ao Agravante.

Sobre o assunto, sabe-se que, para a realização da citação por edital, nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8
º
da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980:

Art. 8
º
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

No caso, infere-se que houve a expedição de cartas registradas com aviso de recebimento (id. 60059510 e 127956605
, dos autos originários
), sendo devolvidas com as informações “Não Procurado” e “Mudou-se”.

Em seguida, foi realizada tentativa de citação por Oficial de Justiça (id. 105463834 e 133924760 dos autos originários), a qual restou infrutífera.

Assim, à luz da localidade rural, da tentativa frustrada de citação pessoal por oficial de justiça, não se constata ilegalidade na citação editalícia realizada.

Além do mais,
é de sabença geral que a manutenção atualizada do endereço perante os cadastros públicos é responsabilidade do contribuinte, não podendo a inércia deste ser utilizada para invalidar atos regulares da Administração.

Na mesma vertente é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVIAMENTE À CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por
Cidinei
Arlindo Pinto & Cia Ltda., assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.º 1006562-75.2018.8.11.0040, ajuizada pelo Município de Sorriso. O agravante sustentou a nulidade da citação por edital por suposto descumprimento da exigência de esgotamento prévio dos meios disponíveis de localização do devedor. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada em execução fiscal, à luz da necessidade ou não de esgotamento de medidas adicionais de localização do devedor, como consultas a sistemas judiciais informatizados (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital em execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pessoal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ, não se exigindo diligências extraordinárias, como consultas a sistemas informatizados de localização de bens ou pessoas.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública promoveu citação por carta e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, circunstância que autorizou, de forma legítima, o uso da citação por edital.

5. A jurisprudência pacificada do STJ e do próprio TJMT afasta a obrigatoriedade de esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor nas execuções fiscais, haja vista o interesse público na celeridade da cobrança do crédito tributário.

6. A manutenção atualizada do endereço perante os cadastros públicos é responsabilidade do contribuinte, não podendo a inércia deste ser utilizada para invalidar atos regulares da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida em execução fiscal quando demonstrada a frustração da citação por carta e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da LEF e da Súmula 414 do STJ.

2. Não é exigível, como condição para a citação por edital, a realização de diligências adicionais de localização do devedor, como consultas a sistemas eletrônicos.

3. A responsabilidade pela atualização cadastral perante a Administração Pública recai sobre o contribuinte, não podendo a ausência de localização ser imputada à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC/2015, art. 246. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2009 (recursos repetitivos); TJMT, AI nº 1014276-70.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.01.2023; TJMT, AI nº 1006709-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 15.12.2021.

(N.U 1015482-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Da apreciação da tese de excesso de execução.

O Agravante sustenta que o Estado aplicou correção monetária sem indicar o índice utilizado e juros de mora de 1% ao mês, em detrimento da Taxa SELIC, como prevê a jurisprudência consolidada.

Na petição de id. 135810750 dos autos originários, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, apresenta a CDA, objeto da demanda, devidamente atualizada, de onde se extrai a seguinte informação:

“a) Correção Monetária: Nos termos dos artigos 389 e 395 do código civil e com termo inicial da data da constituição do crédito. b) Juros e Mora: 1% (
hum
por cento) ao mês contados do vencimento (inadimplemento da obrigação) e calculados sobre o valor originário nos termos dos artigos 394 e 406 do código civil c/c art. 2º da Lei Federal 5.421/68”.

Portanto, de fato, não se verifica qual o índice de atualização monetária utilizada pelo Agravado, de sorte que o argumento recursal, quanto ao excesso de execução, deve ser acolhido.

Ressalto que
este Sodalício tem entendimento pacífico acerca da aplicação da Taxa Selic nas execuções que visam a cobrança de multa administrativa, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DAS MULTAS POR DESPROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E BIS IN IDEM. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, decorrentes de reclamações de consumidores, de R$ 835.798,61 para R$ 206.756,07. Questiona-se a nulidade dos processos administrativos, desproporcionalidade das multas, limites do controle judicial sobre o mérito administrativo, incidência da Taxa SELIC e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade nos processos administrativos que fundamentaram as multas aplicadas pelo PROCON/MT; (
ii
) estabelecer se a redução do valor das multas pelo Poder Judiciário viola o princípio da separação dos poderes; (
iii
) determinar se as multas aplicadas extrapolam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (
iv
) analisar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios diante da existência de recolhimento ao FUNJUS; (v) definir o índice aplicável para atualização monetária e juros legais sobre as multas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os processos administrativos do PROCON/MT observaram as etapas legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa, estando devidamente fundamentados quanto às condutas infracionais, normas violadas e penalidade, não havendo nulidade.

O controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da legalidade dos procedimentos, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo afronta a princípios constitucionais como proporcionalidade e razoabilidade.

A sanção administrativa tem caráter pedagógico, devendo ser proporcional à gravidade da infração e à condição econômica do fornecedor, conforme o artigo 57 do CDC; multas excessivas podem ser reduzidas para evitar efeito confiscatório.

O valor das multas pode ser revisto judicialmente quando houver excesso ou desproporcionalidade, sem configurar ingerência no mérito administrativo.

A imposição de honorários advocatícios deve ser afastada quando já existente previsão e recolhimento de verba ao FUNJUS, sob pena de bis in idem.

A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros legais, conforme art. 406 do Código Civil, vedada a cumulação com outros índices de correção, por se tratar de multa administrativa de natureza não tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Energisa parcialmente provido para fixar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais; recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento:

Os processos administrativos do PROCON/MT que originaram as multas são válidos quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada.

O Poder Judiciário pode revisar o valor das multas administrativas apenas para assegurar a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem adentrar no mérito administrativo.

A imposição de honorários advocatícios é vedada quando já previsto o recolhimento de verba equivalente ao FUNJUS, para evitar dupla cobrança.

A Taxa SELIC é o índice aplicável para atualização monetária e juros legais incidentes sobre multas administrativas não tributárias, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º e art. 5º, LV; CDC, art. 57; CTN, art. 202; Decreto nº 2.181/1997; Lei Complementar MT nº 111, art. 120; CC, art. 406; Lei nº 14.505/2024; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.250/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30/09/2024; STJ, REsp n. 2.109.151, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
13/12/2023; TJMT, N.U 1018590-33.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/10/2024; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2024; TJMT, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 10170175720228110041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/07/2024; STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 13/10/2020,
DJe
15/10/2020; TJ-SP, Agravo de Instrumento 30023151320248260000, Rel. Jayme de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Público, j. 01/07/2024.

(N.U 1011331-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)

Portanto, deve ser reconhecido o excesso de execução, a fim de determinar que o Agravado adeque os valores constantes na CDA, notadamente quanto ao índice de atualização monetária aplicável na espécie.

Forte ness
as razões,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
,
para reconhecer o excesso de execução e determinar a adequação da CDA, com observância da Taxa SELIC como índice de atualização monetária, mantendo-se inalterados os demais pontos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025